Tribunal: STF
Processo: HC 252274
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 191.155/RN, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de lavagem de capitais, por quinze vezes (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998), e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] o aprofundamento da investigação revelou a existência de uma verdadeira organização criminosa, comandada pelo denunciado AMAURY SÁTYRO FERNANDES SEGUNDO e integrada pelos denunciados GENI DE OLIVEIRA BRAZ, GISELDA DE OLIVEIRA BRAZ FERNANDES, JUCÉLIO SOARES DE FREITAS, JOÃO MARIA SOARES DE FREITAS, EDWARD SINEDINO DE OLIVEIRA, JAÍLSON DA SILVA ARAÚJO, FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO, WELLINGTON PROCÓPIO DE CASTRO e JOSÉ BERNARDO MENDES, engendrada para o cometimento de crimes contra a ordem tributária e também lavagem de dinheiro. 



    Alegando que “as interceptações telefônicas obtidas a partir da deflagração da Operação ‘Decanter’ são nulas, por não estarem pautadas em decisão judicial ‘escrita’”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO INAUGURAL JUNTADA A DESTEMPO AOS AUTOS FÍSICOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Decisão autorizativa da medida proferida em 28/6/2016, dia em que foi feita a solicitação pelo órgão ministerial, havendo compatibilidade com a sequência lógica dos autos físicos.



    2. Encarte posterior da decisão aos autos físicos da ação cautelar que não é suficiente para ensejar a nulidade pretendida, tendo em vista que, a decisão válida já se encontrava devidamente finalizada no Sistema SAJ e cumprida, inclusive com a resposta das operadoras de telefonia.



    3. A declaração de nulidade depende da demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do brocardo do pas de nullité sans grief, o que, entretanto, não se verifica na hipótese, eis que a decisão, proferida sob o sigilo que lhe é inerente, foi previamente encaminhada para as operadoras de telefonia móvel e, posteriormente, devidamente juntadas aos autos.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “constrangimento ilegal por parte do Juízo da Vara Única da Comarca de São José de Mipibu/RN, uma vez que o paciente foi submetido a uma interceptação telefônica sem autorização judicial prévia, o que subsidiou várias ações subsequentes, incluindo busca e apreensão, ação penal”. Enfatiza que “não é o caso de a decisão existir e haver sido acostada posteriormente aos autos, mas, de acordo com a certidão, a decisão não existia no mundo físico, não estava assinada, nem mesmo impressa, sendo apenas uma minuta dentro do sistema de acompanhamento processual que – diante da modalidade física do processo – não possuía nenhum valor processual”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para que seja reconhecida e decretada a nulidade da interceptação telefônica”. 



    É o relatório. Decido. 



    Improcede o pedido de nulidade. Isso porque, ao contrário do alegado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte registrou claramente que “o início das interceptações telefônicas foi autorizado por decisão judicial datada do dia 28 de junho de 2016”. Veja-se: 



    O cerne da presente ordem de habeas corpus consiste em analisar suposto constrangimento ilegal infligido ao paciente Edward Sinedino de Oliveira, sob o argumento de que as medidas cautelares consistentes em interceptações telefônicas não foram amparadas em decisão judicial “prévia, escrita, legítima e válida”. 



    Razão não assiste aos impetrantes. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o início das interceptações telefônicas foi autorizado por decisão judicial datada do dia 28 de junho de 2016, ID 83001228, p. 1 e 2, nos autos da Ação Cautelar n. 0101176-32.2016.8.20.0130. 



    Como bem pontuado pela 3ª Procuradoria de Justiça, a referida decisão, devidamente assinada pela autoridade competente e proferida no dia 28 de junho de 2016, coincide com o dia em que foi feita a solicitação pelo órgão ministerial, havendo compatibilidade com a sequência lógica dos autos físicos. 



    Perceba-se, nesse sentido, que a decisão autorizadora foi válida, estrita, legítima e prévia, de modo que o mero encarte da decisão no lugar de outra equivocadamente posta nos autos físicos, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade das interceptações telefônicas e todas dela derivadas. 



    Isso porque, conforme se extrai da certidão expedida pelo juízo a quo nos autos da Ação Cautelar, ID 83007502, p. 7, “a decisão válida já se encontrava devidamente finalizada no sistema SAJ e cumprida, inclusive com a resposta das operadoras de telefonia, o que comprova que foi enviada junto aos ofícios que determinaram o cumprimento”. 



    Dessa forma, tendo em vista a induvidosa existência da decisão autorizada, não se verifica qualquer prejuízo à defesa decorrente do encarte posterior do decisum nos autos físicos da Ação Cautelar, de modo que, em respeito ao brocardo do pas de nullité sans grief, não pode ser declarada a nulidade pretendida. 



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária reconheceu expressamente “a induvidosa existência da decisão autorizadora”, esta ação constitucional não se revela adequada para proceder a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir de forma diversa daquilo que foi apresentado pela Corte estadual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Além disso, ficou registrado que “a decisão, proferida sob o sigilo que lhe é inerente, foi previamente encaminhada para as operadoras de telefonia móvel e, posteriormente, devidamente juntada aos autos”. Dessa forma, não há qualquer indício de ato ou fato sobre o qual a defesa não tenha tido a oportunidade de se manifestar, de modo a configurar prejuízo capaz de invalidar o processo. Nada impediu a compreensão da matéria nem o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento de nulidade. Aliás, não foi outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o trecho abaixo:



    E a questão principal, isto é, acerca da efetiva existência de decisão autorizativa da medida, foi devidamente equacionada pela Corte estadual, uma vez que a referida decisão, devidamente assinada pela autoridade competente, foi proferida no dia 28/6/2016 e coincide com o dia em que foi feita a solicitação pelo órgão ministerial, havendo compatibilidade com a sequência lógica dos autos físicos. 



    A Corte a quo entendeu que o encarte posterior da decisão aos autos físicos da ação cautelar não é, por si só, suficiente para ensejar a nulidade pretendida, tendo em vista que, a decisão válida já se encontrava devidamente finalizada no Sistema SAJ e cumprida, inclusive com a resposta das operadoras de telefonia. 



    Sendo assim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida na hipótese, devendo ser registrado que tal declaração depende da demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do brocardo do pas de nullité sans grief, "o que, entretanto, não se verifica na hipótese, eis que a decisão, proferida sob o sigilo que lhe é inerente, foi previamente encaminhada para as operadoras de telefonia móvel e, posteriormente, devidamente juntadas aos autos."



    Foi como opinou o membro do Parquet: 



    [...] 



    Quanto a suposto cerceamento de defesa, o Recorrente não demonstrou efetivamente o alegado prejuízo, limitando-se a aduzir de forma genérica sobre a violação da ampla defesa, o que causaria a nulidade de toda prova e demais procedimentos atrelados acautelar de interceptação telefônica, com o consequente trancamento da ação penal. Todavia, "conforme o entendimento desta Corte, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)" (AgRg no HC n. 837.406/SP). 



    Portanto, é inegável que não houve qualquer espécie de nulidade processual, tanto porque a interceptação telefônica foi conduzida de forma regular, em estrita observância à cláusula de reserva jurisdicional e aos requisitos necessários à implementação da medida, quanto porque foi garantido o exercício da ampla defesa. Como já destacado, “a decisão, proferida sob o sigilo que lhe é inerente”, “foi posteriormente devidamente juntada aos autos”. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente